Tribunal: STF
Processo: RHC 232212
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Eric Bezerra Brasil contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgR no HC nº 825423 - RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e 6 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 157, caput, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal.



    Alega a defesa do recorrente, em suma, que “sendo a prova produzida em desacordo com o disposto no ARTIGO 226 DO CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear um juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar.”



    Assevera que a condenação lastreou-se unicamente nos depoimentos da vítima, a viabilizar a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII do CPP.



    Requer, ao final, seja a ordem concedida para absolver o recorrente.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APONTADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 157, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    - Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal, ou mesmo que houve erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a 'mera irresignação' com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 



    - A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão embargada, e não a divergência entre a parte e o julgador sobre a correta interpretação a ser dada à lei. 



    - No que concerne ao reconhecimento pessoal, a jurisprudência desta Corte Superior vinha entendendo que a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, não seria causa de nulidade, uma vez que não se tratavam de exigências, mas de meras recomendações a serem observadas na implementação da medida. 



    - No julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte propôs nova interpretação do art. 226, do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. 



    - O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. - "Diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal" (HC n. 588.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    - No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a sentença condenatória levou em conta todo o conjunto probatório, além do reconhecimento do acusado pela vítima, que, aliás, deu-se em juízo e não na fase inquisitiva. Antes do reconhecimento pessoal formal realizado durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima informou que já havia identificado o acusado em outra oportunidade, pois ele habitava a mesma localidade, o que reforça o seu depoimento. 



    - Não há que falar em nulidade por inobservância ao enunciado do art. 155, do Código de Processo Penal, pois a prova judicializada produzida, notadamente, o depoimento da ofendida, foi cotejada com e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para o laudo de lesão corporal. 



    - O habeas corpus, via estreita, de cognição sumária, que não comporta a reabertura da instrução criminal, não é o meio adequado para se rediscutir a suficiência da prova para sustentar o juízo condenatório. - Inexistindo no decisum colegiado embargado vícios previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso integrativo, não há como ser acolhido. 



    - Embargos de declaração rejeitados.” (doc. 41)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, 



    “- No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a sentença condenatória levou em conta todo o conjunto probatório, além do reconhecimento do acusado pela vítima, que, aliás, deu-se em juízo e não na fase inquisitiva. Antes do reconhecimento pessoal formal realizado durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima informou que já havia identificado o acusado em outra oportunidade, pois ele habitava a mesma localidade, o que reforça o seu depoimento. 



    - Não há que falar em nulidade por inobservância ao enunciado do art. 155, do Código de Processo Penal, pois a prova judicializada produzida, notadamente, o depoimento da ofendida, foi cotejada com e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para o laudo de lesão corporal. ” (doc. 42).



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente